Tribunal: TJPA
Processo: 0021461-08.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021461-08.2012.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ELIELTON ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 29, TODOS DO CPB. DECISÃO ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO ANULATÓRIO. ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.
ALEGAÇÃO PROCEDENTE.
Sendo a decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária às provas dos autos, deve o acusado ser submetido a novo julgamento, já que a soberania dos veredictos, prevista constitucionalmente, não permite que decisões arbitrárias, totalmente divorciadas do conjunto probatório contido nos autos sejam tomadas.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Belém, que absolveu o apelado da conduta que lhe foi atribuída,
descrita no

art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, todos
do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia acusatória que
no dia 22/09/2012, a vítima, que era mototaxista, ao conduzir uma pessoa, até o momento não identificada, à rua Amazonas, no conjunto do CDP, foi por esta alvejada por disparos de arma de fogo pelas costas, causando a sua morte.

O Ministério Público afirma que o motivo da ação foi vingança, tendo o acusado contratado aquela pessoa não identificada para matar a vítima, pois sabia que Neilton mantinha um relacionamento amoroso com Rikely, companheira de Elielton Souza.

Após o devido processamento, o Juízo a quo pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Irresignado com a decisão, foi interposto Recurso em Sentido Estrito, tendo sido este julgado por esta Corte de Justiça na data de 08 de fevereiro de 2018, a qual deu improvimento ao peito recursal.

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo absolvido da imputação que lhe foi atribuída na denúncia acusatória.

Em razões recursais, ID 4968483
, o Órgão Ministerial requer a anulação da decisão que absolveu o denunciado, por entender ser a mesma manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Em contrarrazões
, o apelado manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opina pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Decisão contrária às provas dos autos. necessidade de novo júri
.

Requer o
Parquet
a anulação da decisão absolutória proferida pelo Júri Popular, por entender ser a mesma manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal merece guarida, pois
o entendimento exarado pelo Tribunal do Júri não levou em consideração tudo que foi trazido aos autos,
senão vejamos
:

A testemunha, RIKELY DO SOCORRO FAVACHO DE SÁ, afirmou em juízo, mídia de ID 12199033
,

que seu ex-marido, ora apelante, por nunca ter aceitado a separação do casal, mandava ameaças constantes para a vítima, ameaças de morte; que inicialmente quando o réu soube que a depoente estava se relacionando com a vítima, chegou a invadir a casa da mãe da depoente, levando a mesma na sua casa e trancá-la no imóvel, me cárcere privado, impedindo sua saída do imóvel; que o recorrido voltou à casa da mãe da depoente e encontrou o celular da mesma com as mensagens que enviava para a vítima; que o réu chegou a agredir a depoente com um soco no rosto; que o réu ameaçava a vítima por mensagens e por telefonema; que o ofendido chegou a mostrar à depoente as mensagens que o réu lhe mandava; que o denunciado mandou mensagem à depoente dizendo que esta iria lhe pagar muito caro pelo que havia feito ao réu; que a vítima era mototaxista; que às 04hs da manhã da data do fato, os parentes da vítima ligaram para a depoente dizendo que ela era a culpada; que soube que o ofendido tinha levado tiros na costa; que a depoente pegou tudo que tinha e foi direto à Delegacia de Polícia comunicar as ameaças que a vítima havia sofrido; que acredita que o recorrido foi o mandante do crime pelas mensagens que encaminhava ao ofendido; que a depoente já havia sido espenicada várias vezes pelo réu.

A testemunha, NEILTON CARLOS TAVARES, pai da vítima
, afirmou em juízo, que a vítima trabalhava também com ele em seu bar; que certa vez a vítima saiu no carro som do bar para fazer divulgação; que o réu chegou a acompanhar o carro som em uma motocicleta e ameaçar a vítima de morte com uma arma de fogo; que o ofendido conseguiu fugir do denunciado; que a vítima relatou todo o ocorrido ao depoente; que a vítima disse que não sairia mais para a rua; que fizeram ocorrência na polícia somente da segunda ameaça que o ofendido sofreu; que essa segunda vez foi da mesma forma, ameaçou a vítima com arma de fogo, sendo que a vítima conseguiu fugir e o réu não conseguiu matar a vítima; que nenhuma autoridade policial chegou a chamar o réu; que sabe que foi o recorrido que mandou matar o ofendido através de uma terceira pessoa.

A testemunha, LUIZ ALBERTO TAVARES DA SILVA
, esclareceu em juízo que o recorrido ficava ameaçando a vítima de morte frequentemente; que chegou a persegui-la na rua quando a mesma fazia anúncio em um carro som; que o réu seguiu a vítima armado e o ofendido conseguiu fugir; que o recorrido chegou a ligar para a vítima dizendo que iria matar o mesmo; que o depoente chegou a atender um desses telefonemas; que o denunciado disse que mataria a vítima;

A testemunha MARIA DE FÁTIMA CONCEIÇÃO FERREIRA, mãe da vítima
, disse em juízo que seu filho, vítima dos autos, havia lhe relatado antes de morrer que foi o denunciado que havia mandado matá-lo por ter a vítima se relacionado com a ex-mulher do réu, onde este não aceitava o fim de seu relacionamento.

Pelos depoimentos acostados nos autos, percebe-se que realmente a decisão proferida na Sessão do Tribunal do Júri Popular foi, deveras, contrária às provas dos autos, por tudo que foi dito acima, onde as testemunhas declaram, sem qualquer dúvida, que o recorrido foi o responsável pela morte do ofendido, por estar este se envolvendo amorosamente com sua ex-mulher, fato que gerou várias ameaças de morte proferidas pelo denunciado contra a vítima, inclusive tendo esta sido perseguida por pelo menos duas vezes pelo acusado que, em posse de arma de fogo, jurou matar o ofendido, estando, assim, a decisão proferida em sede do Tribunal do Júri, contrária as provas dos autos, devendo ser anulada para que outra seja proferida em seu lugar, levando-se em consideração, desta vez, todo o arcabouço probatório exposto no processo.

Assim, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos, não prevalecendo a versão do apelado, pois os relatos testemunhais encontram-se em harmonia e fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, restando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri apartada das provas produzidas nos autos, dissonante do contexto probatório, merecendo prosperar a alegação do Ministério Público, devendo o apelado ser submetido a novo julgamento pelo júri popular.

Ressalto, que apesar de ser soberano o veredito popular, é certo também que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados se mostrou dissociada do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual, tornando-se impositiva a anulação do julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Acerca da possibilidade de submissão do réu a novo julgamento quando o Conselho de Sentença decide de forma contrária às provas constantes dos autos já se manifestou a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP. PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDENCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Nesse compasso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial do Crime com Cadáver (fls. 119/133 – Id. 7952872 à 7952874) e pela Declaração do Óbito nº 245824553, acostada em fls. 139/140 – Id. 7952874. A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, diante das provas testemunhais convergem para a pessoa do apelado como sendo o autor crime brutal que ceifou a vida de Willis dos Santos Rodrigues, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia tê-lo absolvido, sobretudo amparado na tese de negativa de autoria, vez que o próprio recorrido confessou a prática do crime. Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado no crime em que aqui se discute, pois, em especial os depoimentos de Jose Ribeiro Cardoso e Tercio Luiz Matos, narram com detalhes que o denunciado teria perante eles confessado a prática de ... (9227910, 9227910, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05).

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. 1. Malgrado a existência de duas teses, a da defesa mostra-se manifestamente incompatível com o acervo probatório presente nos autos. A versão do dominus litis afigura-se consoante e harmônica com os depoimentos testemunhais, permitindo a reconstituição do fato criminoso. 2. Nesse viés ao acolher a tese defensiva de negativa de autoria, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto a simples negativa de autoria do réu se mostra isolada em relação às declarações das testemunhais oculares do crime, que apontam de forma clara e objetiva ter sido o apelado o responsável pelo disparo que ceifou a vida da vítima. Havendo, assim, suporte probatório suficiente para reformar a decisão impugnada, vez que, presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, apontando desta forma que a decisão dos jurados se mostra contraria ao conjunto probatório constante dos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJE/PA, 2017.04295685-85, 181.400, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-06)

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM UM ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. VERSÃO DO RÉU UNITÁRIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO ESMERO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese vertente, em que a decisão do Tribunal Popular mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. 2. Se o acusado adere voluntariamente à conduta do corréu que portava arma de fogo, assume o risco do resultado mais grave, principalmente quando demonstrada, durante a ação criminosa, a comunhão de desígnios dos agentes na consecução do resultado. 3. Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes nos autos, pois, a tese absolutória não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório, tornando imperiosa a anulação do julgamento do Conselho de Sentença. 4. Procedente a insurgência ministerial, queda-se prejudicado o esmero defensivo diante da declaração de nulidade da sentença em debate. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime. (TJE/PA, 2017.02166675-53, 175.745, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-31)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
Parquet
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, anulando a decisão exarada pelo Tribunal do Júri Popular, determinando que o réu seja submetido a novo julgamento.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 17/08/2023